Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-21.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015837-21.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRAZ PUBLICACOES ONLINE LTDA - CNPJ: 34.370.463/0001-67 (RECORRENTE), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), NORTESEG DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 35.009.831/0001-09 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015837-21.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Braz Publicações Online LTDA

Recorrida(s):

Norteseg Distribuidora LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO COMERCIAL E DISTRATO. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O ACORDADO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroversa a contratação entre as partes e posterior celebração de acordo comercial e distrato, se o contratante realizou pagamento a maior, faz jus a restituição da diferença entre o valor pago e o acordado entre as partes.

Tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que as pessoas jurídicas devem ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

O mero descumprimento contratual não acarreta
dano

moral
indenizável. Não havendo prova nos autos de que a
pessoa

jurídica autora
teve a sua honra objetiva violada em decorrência da conduta da parte que lhe é adversa no feito,
não é devido o arbitramento de indenização a título de dano moral
em seu proveito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, pelas fundamentações acima exposta, para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais na ordem de R$18.904,72 (dezoito mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) referente ao cancelamento da multa contratual tendo em vista o termo de quitação do referido distrato, bem como dano moral na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) todos os valores atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009”

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar supra, sob o fundamento de que não se aplica o CDC ao caso em tela, pois o autor não é o destinatário final do serviço de publicidade.

Em que pese tal alegação, a meu ver, a publicidade ofertada pela Recorrente tem por finalidade a divulgação da atividade jurídica prestada pela empresa Recorrida, e, desta forma, seria utilizada em seu benefício como destinatária final do serviço de publicidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
– Ação declaratória –
Duplicata

sacada
em
razão
de serviço de
publicidade
–
Pedido improcedente
-
Pleito de reforma
–
Possibilidade
– Relação de consumo configurada – Parte autora que é destinatária final da
publicidade
– Serviço não inserido na cadeia produtiva – Ausência de transformação (inteligência do art.
2º
, caput, do
Código de Defesa do Consumidor
)–
Proposta sem a assinatura do administrador da autora
– Qualificação da empresa que ostenta natureza pública e fácil acesso – Boa-fé que é de ser observada a partir da
constituição
do contrato até a efetiva conclusão – Teoria da aparência que não se aplica à hipótese – Inexistência de lastro à emissão do título –
Duplicata
inexigível –
Recurso provido
. (
TJ-SP - Apelação Cível: AC 1009758-45.2021.8.26.0100 SP 1009758-45.2021.8.26.0100
-Data de publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO
– Ação declaratória – Duplicata sacada em razão de serviço de publicidade –
Pedido improcedente
-
Pleito de reforma
–
Possibilidade
– Relação de consumo configurada – Parte autora que é destinatária final da publicidade – Serviço não inserido na cadeia produtiva – Ausência de transformação (inteligência do art.
2º
, caput, do
Código de Defesa do Consumidor
)–
Proposta sem a assinatura do administrador da autora
– Qualificação da empresa que ostenta natureza pública e fácil acesso – Boa-fé que é de ser observada a partir da
constituição
do contrato até a efetiva conclusão – Teoria da aparência que não se aplica à hipótese – Inexistência de lastro à emissão do título – Duplicata inexigível –
Recurso provido
.

(
TJ-SP - Apelação Cível AC 10005253520198260022 SP 1000525-35.2019.8.26.0022 (TJ-SP)

-Data de publicação: 30/07/2021)

CONSUMIDOR - APLICABILIDADE DO CDC - FEDERAÇÃO SINDICAL - DESTINATÁRIA FINAL DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VULNERABILIDADE ECONÔMICA - FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL - COMARCA DE SÃO PAULO - CONTRATO DE ADESÃO - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO - ART. 6º, VIII DO CDC - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO I - NÃO É INSUMO O SERVIÇO DE PUBLICIDADE CONTRATADO POR ENTIDADE SINDICAL, PORQUE NÃO REALIZA ATIVIDADE MERCANTIL, NÃO VISA LUCRO E NÃO POSSUI CADEIA PRODUTIVA INDUSTRIAL E/OU COMERCIAL A SER INCR EMENTADA. NA REALIDADE, ADQUIRE O SERVIÇO COMO DESTINATÁRIA FINAL, DIRIGINDO-SE A PUBLICIDADE AOS SEUS ASSOCIADOS, OBJETIVANDO SATISFAZER NECESSIDADE PRÓPRIA DE SUA FINALIDADE SOCIAL, PRESTANDO-LHES MELHOR SERVIÇO E MANTENDO-OS INFORMADOS ACERCA DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES; BEM COMO, PARA ATRAIR A ADESÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS - NÃO PARA LUCRAR FINANCEIRAMENTE COM ISSO, MAS ATINGIR MAIOR PODER DE REPRESENTAÇÃO DA CLASSE. II - UMA VEZ RECONHECIDA A APLICABILIDADE DO CDC, DEVE SER AFASTADA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO, E PERMITIDO O AJUIZAMENTO DA CAUSA NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PELO QUE, NÃO COMPORTA REPARO A DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE OBJETIVA O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO. III - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER INCÓLUME A R. DECISÃO VERGASTADA (TJ-DF - AG: 20050020104295 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 30/01/2006, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 25/05/2006 Pág. : 152)

Por tais motivos, aplica-se ao caso em tela o CDC, tendo em vista que a empresa autora se enquadra no conceito de destinatária final do produto, nos termos do art. 2º do referido diploma legal.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DA ILEGITIMIDADE NO POLO PASSIVO DE ESIO GONÇALVES COSTA

Colendos Pares;

A Recorrente alega que o negócio jurídico foi firmado entre as empresas BRASLISTAS ESIO GONÇALVES COSTA, e a empresa NORTESEG DISTRIBUIDORA LTDA, ambas pessoas jurídicas, sendo parte legitima para figurar no polo passivo da presente ação a empresa BRASLISTAS, devendo ser extinta a ação sem julgamento do mérito, em face de ESIO GONÇALVES COSTA.

Contudo, verifico que na petição inicial constou como parte Reclamada “
em face de TL PUBLICAÇÕES ONLINE, pessoa jurídica portadora de CNPJ 34.370.463/0001-67
”, ou seja, a pessoa física de ESIO GONÇALVES COSTA não consta no polo passivo da presente lide.

Como a pessoa física de ESIO GONÇALVES COSTA não compõe o polo passivo da presente lide, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a empresa autora contratou os serviços da empresa Reclamada/Recorrente em 02/06/2021, consistente em realização de divulgações da empresa autora através do site www.tlpublicações.com.br, CD-ROM, ou qualquer outro meio de comunicação de sua autoria utilizando os dados da Requerente como forma de anúncio.

Também restou incontroverso que em 14/06/2021 foi celebrado o TERMO DE ACORDO COMERCIAL, onde as partes acordaram no cancelamento do contrato, a contratante em realizar o pagamento do valor de R$ 2.109,55 e a contratada em realizar a baixa e cancelamento dos 12 boletos do contrato, no valor de R$ 498,00 cada, conforme abaixo se vê:

Além do referido acordo comercial, em 16/06/2021 as partes celebraram o TERMO DE DISTRATO COMERCIAL E CANCELAMENTO TOTAL REFERENTE AO CONTRATO N. 02260, onde ficou acordado que a contratante pagaria o valor de R$ 4.500,00 e a contratada realizaria o cancelamento total do contrato, dos 48 boletos, da renovação automática e sustação do protesto, conforme abaixo se vê:

De acordo com os termos acima juntados, a parte contratante Recorrida arcaria com o valor total de R$ 6.609,55 e a contratada Recorrente cancelaria todo o contrato, dando quitação plena e irrevogável do contrato existente entre as partes.

Logo, se restou comprovado nos autos que o contratante desembolsou a quantia de R$ 25.514,27, conforme comprovantes de pagamentos e PIX juntados na inicial, sendo que o devido era de R$ 6.609,55, o valor desembolsado a maior deve ser restituído ao contratante, isto é, deve ser restituído a empresa autora a quantia de R$ 18.904,72.

Entretanto, no tocante ao dano moral, observo que a Recorrida é pessoa jurídica, que, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido, eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(
TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014,
Órgão Julgador
Décima Câmara Cível,
Relator
Des. José Carlos Varanda, j
ulgamento
21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(
TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO,
Órgão Julgador
6ª Vara Cível Falência e Concordata,
Relator
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j
ulgamento
15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(
TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP,
Órgão Julgador
32ª Câmara de Direito Privado,
Relator(a)
Kioitsi Chicuta, j
ulgamento:
18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a titulo de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para excluir a condenação a título de danos morais. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022